Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-45.2024.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-45.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERDINANDO CULMAN - CPF: 064.559.571-30 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MEDIDA INVASIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminares de nulidade e negou provimento à apelação criminal. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando nulidade da medida de busca e apreensão por ausência de diligências prévias e de justa causa, sustentando que a atuação policial caracterizaria "pesca probatória" (
fishing expedition
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da medida de busca e apreensão domiciliar, à luz da ausência de diligências prévias e da suposta inexistência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A omissão que justifica a oposição de embargos refere-se à ausência de apreciação de ponto relevante e controvertido suscitado no processo, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da medida de busca e apreensão, destacando que esta foi fundamentada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias, inclusive com vigilância e apuração de informações sobre o suspeito, seu endereço e seu
modus operandi
no tráfico de drogas.

6.

A fundamentação apresentada no acórdão refutou implicitamente a tese de “pesca probatória”, reconhecendo a presença de justa causa e fundadas suspeitas que legitimaram a medida judicial invasiva, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses das partes, bastando que sua fundamentação permita compreender os motivos da decisão, o que ocorreu no caso.

8.

A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "
1.

A existência de diligências prévias que corroboram denúncia anônima e identificam com precisão o suspeito e seu envolvimento com o tráfico de drogas afasta a alegação de omissão quanto à justa causa para medida de busca e apreensão domiciliar.
2.

O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.
3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo para sanar vícios formais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.09.2021, DJE 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FERDINANDO CULMAN

EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERDINANDO CULMAN

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1001278-45.2024.8.11.0018 [ID
283907885
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, desproveu o recurso.

Nas razões apresentadas no ID 284885362, o embargante sustenta a existência do vício de
omissão
no v. acórdão embargado, ao argumento de que a
medida de busca e apreensão domiciliar foi eivada de nulidade
, em razão da ausência de justa causa e da inexistência de diligências prévias aptas a respaldar o ato, e a decisão colegiada
deixou de analisar as arguições defensivas
no sentido de que nos depoimentos das testemunhas policiais ficou evidenciado que não houve diligências prévias à expedição do mandado de busca e apreensão, que teria sido "
o jeito mais fácil de se conseguir as provas
", configurando pesca probatória (
fishing expedition
), razão pela qual pretende o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de ver reconhecida a nulidade da busca e apreensão domiciliar.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 286045356, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos, sustentando que o acórdão analisou de forma coesa e fundamentada toda a matéria submetida a exame, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
FERDINANDO CULMAN
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso,
denoto inexistir omissão

capaz de ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Isso porque, no voto condutor do julgado, ao contrário do que alega o embargante, foi minuciosamente esclarecido que a busca e apreensão domiciliar foi autorizada judicialmente com fulcro não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências efetivadas que evidenciaram a veracidade do que noticiado por fonte fidedigna, que apresentou detalhes do suspeito e do endereço em que estaria ocorrência a mercancia espúria de drogas, o que, por si só, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, seria suficiente para caracterizar a justa causa para a revista do imóvel até mesmo sem mandado judicial, diante da fundada suspeita de que no local estaria ocorrendo a prática de crime permanente.

Para demonstrar a afirmação acima, cumpre transcrever os seguintes excertos da fundamentação do aresto objurgado:

"
Nota-se, portanto, que, conforme relatado pelos policiais civis, embora a notícia inicial tenha sido anônima, as informações partiram de fonte confiável, que indicou, com dados precisos e minuciosos, tanto a identidade do suspeito quanto o endereço em que estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes e o veículo que utilizava para o cometimento do delito.

E, consoante entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel, in verbis:

"a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia" (AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

[...]

E, in casu, foi consignado no relatório policial que diligências foram empreendidas para averiguar os fatos narrados de forma anônima, o que permitiu identificar o modus operandi do suspeito no cometimento do tráfico de drogas, contudo, os agentes estatais não tiveram êxito em prendê-lo em flagrante, "dada a complexidade e tamanha organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade".

Corroborando, os investigadores Tarcísio Holanda Rodrigues e Andreia Menegon de Arruda, que estão dentre aqueles que firmaram o Relatório Policial de ID 253694189, confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, terem sido realizadas vigilâncias e diligências para apurar as informações repassadas anonimamente para o serviço de inteligência, não tendo sido produzidas imagens ou filmagens dessas atividades, dada a dificuldade operacional em cidades pequenas, como Juara/MT, e o controle exercido pela facção sobre o deslocamento da polícia
."

Verifica-se, portanto, que o aresto embargado apreciou detidamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas ao tema objeto dos presentes aclaratórios,
inclusive analisando os depoimentos judiciais mencionados pelo embargante, nos quais restou confirmada a realização de diligências investigativas prévias ao deferimento da busca e apreensão domiciliar
.

Nesse contexto, o acórdão concluiu que, muito embora a notícia inicial tenha partido de denúncia anônima, as informações foram corroboradas por atos de apuração ulteriores, que identificaram de forma precisa e minuciosa o suspeito, seu endereço, veículo utilizado, além do
modus operandi
relacionado ao tráfico de drogas, autorizando, diante da existência de fundadas razões e justa causa, a medida invasiva posteriormente deferida pela autoridade judiciária.

Tal fundamentação do aresto atacado demonstra claramente que não restou configurada a alegada
fishing expedition
(pesca probatória). Ao revés, as provas colhidas no curso das investigações preliminares confirmaram e robusteceram as informações inicialmente recebidas de forma anônima, em conformidade à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos
, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão
impugnado; diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO JÁ AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.
Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes recursos de embargos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
FERDINANDO CULMAN
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025